Tribunal: TJSP
Processo: 0014124-93.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Superveniência de nova condenação – Unificação das penas – Incompatibilidade no cumprimento da pena restritiva de direitos e da privativa de liberdade, mormente em regime fechado – Conversão da pena restritiva de direitos, anteriormente imposta, que é medida de rigor, em face do que dispõe o art. 44, § 5o, do CP - Agravo desprovido.